Tribunal: TJMT
Processo: 0001021-75.2013.8.11.0033
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001021-75.2013.8.11.0033
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Nota Promissória, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ROBERTO VALDECIR BRIANTI - CPF: 129.476.799-20 (AGRAVANTE), PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 116.821.138-76 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2559-39 (AGRAVADO), PAULA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 222.958.948-24 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALONGAMENTO DE DÍVIDA ORIGINÁRIA DE CRÉDITO RURAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1- O tomador do crédito rural terá direito à securitização se preencher os seguintes requisitos:
provar que efetuou requerimento administrativo perante a instituição credora e preencher os requisitos objetivos elencados no item 2.6.9 do Manual de Crédito Rural editado pelo BACEN, a saber: (i) dificuldade de comercialização dos produtos, (ii) frustração de safras por fatores adversos ou (iii) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações
.

2 – Na hipótese, depois de cotejar os requisitos da Lei 11.524/2007 com os dados documentais que instruem os autos, verifico que
o Agravante não demonstrou o requisito objetivo salutar, qual seja: o pedido administrativo/contratação da securitização até 28/09/2007
.

3- Ressalta-se, ainda, que não basta a prova da dificuldade de comercialização dos produtos, da frustração da safra por fatores adversos ou eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações (requisitos do Manual de Crédito Rural editado pelo BACEN), é preciso que os mutuários do crédito rural tenham formulado o pedido de securitização à instituição financeira operadora do crédito, isto é, ao Banco Agravado, o que não se deu na espécie, motivo pelo qual, foi afastado o pedido de alongamento da dívida rural.

4-

Não fosse isso o bastante, em relação ao cerceamento de defesa, observa-se que a preliminar foi rejeitada, ao argumento de que a peculiaridade da demanda não exige, para o seu desfecho, produção de outras provas que não aquelas constantes dos autos, uma vez que a discussão baseia-se em matéria essencialmente de direito (revisão de encargos), o que permitiu o julgamento antecipado da lide.

5- Logo, observa-se que o
decisum
foi pautado em orientações emanadas pelo Superior Tribunal de Justiça, jurisprudências de outros Tribunais e na lei, de maneira que não merece reparo.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO (INTERPOSTO NO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No.
0001021-75.2013.8.11.0033
)

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
ROBERTO VALDECIR BRIANTI
em virtude da decisão monocrática proferida no ID 44366990, que
rejeitou os Embargos de Declaração
e
condenou o Recorrente ao pagamento da multa disposta no artigo 1.026, § 2.o do atual CPC
, fixada
em 1% sobre o valor atualizado da causa.

O Agravante repete os mesmos argumentos expostos nas razões da Apelação e nos Embargos Declaratórios.

Reafirma a tese ao direito de alongamento da dívida rural.

Requer, ao final, a reconsideração da decisão recorrida e prequestiona a matéria.

Contrarrazões no Id. 50091465, pugnando pelo não conhecimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 18 de julho de 2020.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020